Tribunal: TJES
Processo: 5004584-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004584-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAM REIS DOS SANTOS
em face da decisão ID 2670778, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
para (i) declarar como descontados indevidamente o valor de R$35,77 (trinta e cinco reais e setenta e sete centavos); (ii) declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito tendo sido quitada a obrigação; (iii) fixar o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte; (iv) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a suspensão caso tenha sido deferida a gratuidade de justiça.

Em suas razões (petição ID 2670468) sustenta o recorrente que: (i) a questão atinente à alegação de quitação do pecúlio-resgate pela ré não poderá ser conhecida pelo Juízo, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada; (ii) o pecúlio-resgate tem que ser pago com base no subsídio e não com base no soldo; (iii) o juiz não poderia de ofício ter reduzido o valor das astreintes.

Em decisão de ID 3202776, sob análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, no ID 3824592.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAM REIS DOS SANTOS
em face da decisão ID 2670778, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
para (i) declarar como descontados indevidamente o valor de R$35,77 (trinta e cinco reais e setenta e sete centavos); (ii) declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito tendo sido quitada a obrigação; (iii) fixar o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte; (iv) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a suspensão caso tenha sido deferida a gratuidade de justiça.

Em suas razões (petição ID 2670468) sustenta o recorrente que: (i) a questão atinente à alegação de quitação do pecúlio-resgate pela ré não poderá ser conhecida pelo Juízo, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada; (ii) o pecúlio-resgate tem que ser pago com base no subsídio e não com base no soldo; (iii) o juiz não poderia de ofício ter reduzido o valor das astreintes.

Em decisão de ID 3202776, sob análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, no ID 3824592.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial do recurso, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consoante o disposto no art. 1019, I, do NCPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Especificamente quanto ao efeito suspensivo, poderá ser concedido no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Neste caso, após compulsar detidamente os autos não vislumbro razões para alterar o pronunciamento atacado.

Isso porque verifica-se que a decisão agravada reconheceu a quitação da obrigação com fundamento nos documentos apresentados nos autos, inexistindo, portanto ilegalidade no reconhecimento do adimplemento.

Assim, a meu sentir, as alegações realizadas pela parte recorrente não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, condição indispensável para o deferimento da medida excepcional requerida.

No que diz respeito sobre a base de cálculo do pecúlio-resgate, tal questão cuida-se de matéria de mérito e deve ser resolvida após a apresentação das contrarrazões pelo agravado.

Por fim, quanto à redução das atreintes, é cediço que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo cumprimento parcial superveniente da obrigação, o valor da multa pode ser alterado, senão vejamos:

“Segundo o art. 537 do CPC/2015 o valor da multa pode ser alterado "se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação" (REsp 1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017)” (AgInt no AREsp n. 1.270.492/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo.

Isso porque, a r. sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário, transitada em julgado, foi clara em condenar a agravada ao pagamento do benefício denominado
pecúlio-resgate
, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta)
soldos
, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68,
devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
.

Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, afinal o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta)
soldos
.

De mais a mais, além da coisa julgada mencionada, não há qualquer razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram tais descontos.

Ademais, a jurisprudência deste e. TJES restou assentada, em casos similares ao presente, que o pecúlio deve ser pago sobre o soldo. Neste sentido:

[...] 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim,
considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Com respeito às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o
"valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Logo, é cediço que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de redução do valor das astreintes, essencialmente nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Não por acaso, o Código de Processo Civil em seu artigo 537, § 1º assim previu, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, cabe analisar se as astreintes fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A r. sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário, transitada em julgado, foi clara em condenar a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

2.
Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio.

3.
Além da coisa julgada mencionada, não há qualquer razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram tais descontos.

4.
Com respeito às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo." (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

5.
Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.